Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715914-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE ALVES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE ALVES SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. Eis o teor do decisum agravado (ID 91072478 do processo de referência): Pugna o executado, CLEONICE ALVES SANTOS, pela liberação do valor bloqueado via BACENJUD, tendo em vista que possui natureza alimentar, bem como que o montante foi bloqueado em sua conta poupança e não respeita o entendimento do STJ pela permissão da penhora dos rendimentos do executado, até o limite de 30%, para o pagamento exclusivo de honorários advocatícios devidos, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X do CPC. Razão não lhe assiste. Nos termos do art. art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, os valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, são impenhoráveis. Contudo, da análise dos documentos de ID 90014235, verifico que a parte executada utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, porquanto os extratos demonstram grande movimentação financeira através de depósitos, saques, débitos e pagamentos, o que não é comum em uma conta de investimento. Registre-se que a proteção conferida pela legislação à conta poupança visa resguardar os valores de fato poupados pela parte para dele se valer em caso de eventual adversidade, constituindo, assim, verdadeira garantia contra fatos extraordinários que venham a acontecer. Do mesmo modo, não comprovou a parte autora possuir o numerário bloqueado natureza alimentar, isto é, que seja proveniente de salário. Na mesma linha, citem-se julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVACÃO. 1. Evidenciado que a conta na qual houve o bloqueio de verbas por meio do sistema BacenJud não se destina a recebimento de salário, cuidando-se de conta-corrente comum, por meio da qual seu titular realiza várias operações bancárias de recebimento e de pagamento de despesas variadas, resta claro que o valor bloqueado não tem natureza de salário, fato que afasta a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Verificado que a quantia bloqueada não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema, inviável definir a alegada impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256884, 07010210320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. APOSENTADORIA. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - Observados os extratos das contas-correntes dos agravantes-executados, não há quaisquer elementos que se permitam concluir tratar-se de verbas impenhoráveis. Não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário ou aposentadoria, deve ser rejeitada impenhorabilidade alegada. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1313019, 07458645320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, REJEITO a impugnação ofertada e indefiro o pedido de desbloqueio do numerário. A recorrente alega que os valores bloqueados são verbas de caráter alimentar, porquanto originários da conta salário e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a desconstituição da penhora efetivada mediante o reconhecimento da impenhorabilidade. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema, o art. 833, inciso X, do CPC prevê que a quantia depositada na caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é absolutamente impenhorável. Para justificar o bloqueio ora impugnado, o édito agravado consignou que, ante a demonstração de movimentação ativa da conta-poupança, identifica-se a incompatibilidade com a acumulação de reservas financeiras, atribuindo legitimidade à penhora, ainda que em conta-poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. A impenhorabilidade é medida de exceção, de modo que a norma procede à blindagem do bem e deve ser interpretada restritivamente. Entretanto, o fluxo atípico, por si só, não constitui fraude ou má-fé apta a afastar a proteção legal. Nesse sentido, veja-se entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) Na mesma linha de raciocínio, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. 3. Recurso provido. (Acórdão 1322166, 07461840620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a lei confere a esses valores salvaguarda decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor. Os elementos dos autos demonstram, em um juízo perfunctório próprio desta fase, que a verba penhorada é destinada ao custeio das despesas de sustento da agravante e de sua família. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o desbloqueio da importância constrita. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 19 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador